Tribunal: TJES
Processo: 5006256-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006256-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006256-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADA
: VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1832477) por meio da qual o MM Juiz, nos autos do pedido de cumprimento de sentença formulado pela Agravada, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a requisição de pagamento diretamente ao Município/Agravante.

O Município/Agravante alega que a decisão recorrida deveria ser anulada por se mostrar omissa quanto a alegação de excesso de execução em razão da aplicação de índices que majoram o crédito da Agravada.

Aduz que o Juízo não enfrentou a alegação de excesso à execução apresentada em sua impugnação, carecendo de fundamentação e ofendendo o disposto na Constituição da República e no Código de Processo Civil.

Defende a constitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.087/2018 e a inobservância dos parâmetros estabelecidos no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso ou ulterior deliberação.

A Agravada apresentou resposta (ID 1910748) pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MM Juiz prestou informações (ID 2679718) esclarecendo que chamou o feito à ordem para proferir nova decisão, quando observou que a alegação de excesso de execução não tinha sido analisada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 05 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006256-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADA
: VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1832477) por meio da qual o MM Juiz, nos autos do pedido de cumprimento de sentença formulado pela Agravada, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a requisição de pagamento diretamente ao Município/Agravante.

O Município/Agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento da Sentença prolatada na Ação de Cobrança nº 0000637-62.2010.8.08.0046 (Id 1832435), alegando a ocorrência de excesso de execução em razão de suposto equívoco no cálculo de juros e correção monetária, que não teria observado o disposto na Lei Federal n.º 9.494/97.

O MM Juiz rejeitou a impugnação apresentada pelo Município/Agravante alegando que:

Verifica-se que o debate se estende, sobre a aplicabilidade dos limites para expedição de requisição de pequeno valor, lançados pela Lei Municipal nº 2.087/2018.

[...]

Destarte, no contexto dos autos a despeito de existir a Lei Municipal nº 2.087/2018, nota-se que a regulamentação pelo legislativo municipal é posterior ao prazo de 180 dias exigidos pelo Art. 97, § 12 do ADCT

[...]

Ademais, mesmos se a consideração deste Juízo fosse em promover a aplicabilidade do limite para Requisição de Pequeno Valor-RPV instituído em lei Municipal nº 2.087/2018, ainda assim estaria impossibilitado, já que a Lei supramencionada teve sua vigência em 21 de agosto de 2018, de forma que a presente ação foi ajuizada em 03/08/2010, com trânsito em julgado desde o dia 17/11/2015, conforme certidão de fls.120.

Dessa feita, torna-se impossível acolher a discutida Lei Municipal, sob pena deste Juízo violar o princípio da irretroatividade da Lei, conforme disciplinado pelo Art. 6º da Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual o Município/Agravante requer (1) a anulação da decisão por se mostrar omissa quanto a alegação de excesso de execução em razão da aplicação de índices que majoram o crédito da Agravada e (2) a aplicação do disposto na Lei Municipal n.º 2.087/2018.

Da alegação de nulidade da decisão

Como mencionado o Município/Agravante requer a anulação da decisão por se mostrar omissa quanto a alegação de excesso de execução em razão da aplicação de índices que majoram o crédito da Agravada.

Quanto ao tema, o MM Juiz informou que, ao perceber que a decisão se encontrava omissa quanto a alegação de excesso de execução, chamou o feito a ordem e prolatou nova decisão determinando que o Exequente apresente nova planilha de cálculo, com juros de mora baseados no IPCA-E.

Sendo exercido o juízo de retratação, através de prolação de nova decisão, a prestação da tutela jurisdicional no presente recurso não é necessária, por falta superveniente de interesse recursal quanto ao tema.

Desse modo, quanto à alegação de nulidade da decisão nego seguimento ao presente recurso ante a perda superveniente de seu objeto e, consequentemente, do interesse recursal, em razão de prolação de nova decisão analisando a questão.

Do pedido de aplicação
do disposto na

Lei Municipal n.º 2.087/2018

Discute-se no presente recurso se a Lei Municipal n.º 2.087/2018, que estabeleceu o teto para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV no Município/Agravante poderia ser aplicada retroativamente para atingir o crédito executado.

Os pagamentos realizados pela Fazenda Pública em razão de sentença judicial devem ser feitos, em regra, através de precatórios, conforme determina o art. 100, da Constituição da República.

A regra objetiva assegurar a isonomia entre os credores, obstando qualquer espécie de favorecimento pessoal, em atenção ao Princípio Constitucional da Impessoalidade.

Ocorre que a própria Constituição da República prevê, em seu art. 100, § 3º, exceção à regra acima exposta, determinando que: “
O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado
”.

São as denominadas Requisições de Pequeno Valor (RPV's), que, exatamente pela baixa expressão econômica, não se submetem à ordem dos precatórios, podendo seu pagamento ser requisitado diretamente pelo juízo.

No âmbito do Município de São José do Calçado foi editada a Lei Municipal nº 2.087/2018, de 21 de agosto de 2018, que fixa o valor de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o pagamento de obrigações de pequeno valor.

A sentença foi prolatada em 27 de abril de 2015 (ID 1832524) e o pedido de cumprimento foi protocolado em 29/04/2016 (ID 1832214), ou seja, ambos são anteriores à publicação da Lei Municipal n.º 2.087/2018.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729107 (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda
”.

Considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, resta impossibilitada a aplicação da Lei Municipal nº 2.087/2018 ao presente caso, por se tratar de norma posterior à sentença e ao pedido de seu cumprimento.

Acerca do tema confiram-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o. DA CF/1988.
REDUÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO RPV. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA).
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO
. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação retroativa da Lei Estadual 1.788/2007, de Rondônia, que estabeleceu o valor de dez salários mínimos como limite para a expedição da requisição de pequeno valor. 2. A pretensão recursal encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai do julgamento do RMS 44.071/RO, de relatoria da Excelentíssima Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19.2.2018, onde restou consignado que o acórdão recorrido também destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal de que,
não obstante a aplicação imediata da lei que reduz o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), como no caso de condenação transitada em julgado e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência de tal lei
, submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em detrimento da utilização do mecanismo da RPV. 3. Agravo Interno do ESTADO DE RONDÔNIA desprovido. (STJ, AgInt no RMS n. 46.671/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018).

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. NOVO PAGAMENTO DE PARCELA SUPERPREFERENCIAL. IRRETROATIVIDADE DE LEIS QUE ALTERAM O LIMITE PARA A EXECUÇÃO DE CRÉDITOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIXADA PELO EXCELSO STF NO RE 729107 (TEMA 792), COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VEDAÇÃO DO ART. 9º, § 6º, DA RESOLUÇÃO Nº 303/19, DO CNJ.
1.
No RE 729107 (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, o excelso STF decidiu, por unanimidade, que leis que alteram o limite para execução de créditos em face da Fazenda Pública por meio de RPV, de natureza processual e material, não se aplicam ao cumprimento de sentenças transitadas em julgado antes de sua edição, sob pena de se admitir a retroatividade de legislação de caráter material para alcançar situações jurídicas já consolidadas.
2. Se o trânsito em julgado do acórdão exequendo e a instauração do cumprimento de sentença são anteriores ao advento da Lei Distrital nº 6.618/20, que alterou a redação do art. 1º, da Lei Distrital nº 3.624/05, para majorar os limites da requisições de pequeno valor de dez (10) salários-mínimos para vinte (20) salários-mínimos, no âmbito do Distrito Federal, inviável a pretensão para que se expeça nova requisição de pequeno valor, no montante de cinquenta (50) salários-mínimos, a fim de que se alcance o total de cem (100) salários-mínimos resultante da combinação do nova dicção do preceito legal referido com o benefício previsto no art. 102, § 2º, do ADCT. 3. O art. 9º, § 6º, da Resolução nº 303/19, do Conselho Nacional de Justiça, veda o pagamento de nova parcela superpreferencial em sede de execução contra a Fazenda Pública. 4. Segurança denegada. (TJDFT, Acórdão 1415467, 07397168920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DE FAZENDA PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 727/2018, QUE FIXA VALOR MÁXIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE RPV NO MUNICIPIO DE SENADOR JOSÉ BENTO - ADVENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO - INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DO DISPOSTO NO ART. 87, II, DO ADCT - IMPERATIVIDADE - RECURSO PROVIDO
. A lei local que fixa os valores para a expedição de RPV aplica-se somente aos processos executivos que se iniciarem em data posterior a sua vigência. Tema 792 do STF e jurisprudência pacificada do TJMG. A Lei Municipal nº 727, que fixou o valor igual ou inferior ao do maior benefício do regime geral de previdência social como teto para pagamento de obrigações de pequeno valor o Município De Senador José Bento, entrou em vigor em 24/12/2018, sendo, portanto, posterior à instauração da fase executória no âmbito da qual proferida a decisão agravada.

Em consequência, incide, na espécie, a regra do art. 87, inciso II, do ADCT, devendo ser acolhida a pretensão recursal de expedição de RPV para satisfação do crédito exequendo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.077137-8/003, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022).

A Lei Municipal nº 2.087/2018 é posterior à instauração da fase executória no âmbito da qual foi proferida a decisão agravada, motivo pelo qual deve incidir a regra do art. 87, II, do ADCT:

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:

[...]

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

Em resumo
, considerando que a Lei Municipal n.º 2.087/2018 não estava vigente quando do término da fase de conhecimento ou mesmo do pedido de cumprimento de sentença, explícita a sua inaplicabilidade ao caso concreto.

DO EXPOSTO
, conheço parcialmente do presente recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006256-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADA
: VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. PERDA DE OBJETO. TETO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE RPV. LEI MUNICIPAL N.º 2.087/2018. ADVENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Sendo exercido o juízo de retratação, através de prolação de nova decisão, a prestação da tutela jurisdicional no presente recurso não é necessária, por falta superveniente de interesse recursal quanto à alegação de excesso de execução. 2 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729107 (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese de que “
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda
”. 3 – A Lei Municipal nº 2.087/2018 é posterior à instauração da fase executória no âmbito da qual foi proferida a decisão agravada, motivo pelo qual não pode ser aplicada retroativamente devendo incidir a regra do art. 87, inciso II, do ADCT. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.